Tribunal: TJSP
Processo: 1009440-04.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo do autor.

Compra e venda de motocicleta. Fraude praticada por terceiro. Golpe do intermediário. O autor agiu sob orientação do estelionatário, atraindo para si a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de sua atuação, razão pela qual sequer o pedido subsidiário, de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo do autor.

Compra e venda de motocicleta. Fraude praticada por terceiro. Golpe do intermediário. O autor agiu sob orientação do estelionatário, atraindo para si a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de sua atuação, razão pela qual sequer o pedido subsidiário, de culpa concorrente, pode ser aceito.

Ausência de diligência mínima a fim de suscitar dúvida ao fazer pagamento para pessoa diversa das negociações, tampouco se ateve ao valor de mercado, que divulga preço bem acima do negociado. Cautelas necessárias e esperadas negligenciadas. Situação perceptível ao homem médio.

Dano moral. Inocorrência. Ausência de ilicitude dos requeridos.

RECURSO DESPROVIDO.